Tribunal: TJPA
Processo: 0040966-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0040966-57.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS PARA CUSTEIO DO PABSS. MODULAÇÃO TEMPORAL EMPREENDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESSALVA APENAS QUANTO À RELAÇÕES
JUDICIALIZADAS E QUE TRANSITARAM EM JULGADO ATÉ AQUELE JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA PRESENTE HIPÓTESE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA ALTERAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO IPAMB REFORMANDO A SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0040966-57.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO (OAB/PA 12.426)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10075967)

EMBARGADA: ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA

ADVOGADAS: LUCIANA DE MENEZES PINHEIRO (OAB/PA 12.478) e OUTRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo IPAMB contra acórdão deste Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação para confirmar a sentença que determinou a suspensão do desconto mensal sofrido pela apelada para custeio do PABSS, e ainda, condenou o ente público ao ressarcimento dos valores já descontados respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Em brevíssima síntese, a parte embargante alegou que ao ser mantida a condenação do ente público à restituição do valor descontado a título de contribuição do PABSS, referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, deixou de ser observada a modulação empreendida no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, ressalvadas as relações judicializadas e que transitaram em julgado até aquele julgamento pelo Tribunal Pleno deste TJPA, não sendo a hipótese destes autos.

Conclusivamente, requereu o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão emprestando efeito modificativo ao julgado.

Apesar de intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA E QUE, EM HAVENDO DESCONTO INDEVIDO, DEVE SER ELE RESTITUÍDO.

1.

“Os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”.

2.

Paradigma que se aplica aos Municípios.

3.

Recurso conhecido, mas improvido. Em Remessa Necessária, sentença mantida, à unanimidade.”

Consoante relatado, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação para confirmar a sentença que havia determinado a suspensão do desconto mensal sofrido pela embargada, destinado ao custeio do PABSS, e ainda, condenou o ente público ao ressarcimento dos valores já descontados respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

O Tribunal Pleno no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000 empreendeu esclarecimento acerca da modulação temporal
(ex nunc)
daquela declaração de inconstitucionalidade, inclusive pertinente ao eventual pleito de ressarcimento de valores descontados para custeio do PABSS, senão vejamos:

“Deste modo, com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito ex nunc, o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo.

Logo, a fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foram modulados os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno.

Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados
.”

O presente caso não se insere na supracitada ressalva, porquanto não ocorreu o trânsito em julgado, razão pela qual o acórdão embargado não podia ter mantido a determinação de ressarcimento de valores em respeito a orientação vinculativa proferida pelo Plenário desta Corte.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração com a finalidade de suprir a omissão verificada, mediante atribuição de efeito modificativo alterando o acórdão embargado,
no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo IPAMB
, para reformar a sentença apenas em relação à determinação de ressarcimento dos valores descontados consoante modulação empreendida no julgamento pelo Tribunal Pleno no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, restando mantido o aresto vergastado nas demais disposições.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/06/2023